Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite Órgão : Primeira Turma Criminal Processo no : 0728003-88.2019.8.07.0000 Impetrante : Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas, Ava Garcia Catta Preta, Demétrio Weill Pessôa Ramos e Paulo Emílio Catta Preta de Godoy Paciente : Paulo Augusto Zarat Pedrosa Relator : George Lopes Leite DECISÃO Os advogados Alan Diniz Moreira Guedes de Ornelas, Ava Garcia Catta Preta, Demétrio Weill Pessôa Ramos e Paulo Emílio Catta Preta de Godoy impetram habeas corpus em favor de Paulo Augusto Zarat Pedrosa contra ato do Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília que não reconheceu a competência da Primeira Vara Criminal de Brasília para julgar a Ação Penal no 0719594-23.2019.8.07.0001. Informa que o paciente foi investigado por diversos fatos em variados inquéritos distribuídos a diferentes Varas Criminais. No entanto, a Primeira Vara seria a competente, porque julgara um pedido de prisão temporária e determinara busca e apreensão. Ademais, há conexão probatória entre os fatos e que configuram continuidade delitiva, pois todos ocorreram entre janeiro e abril de 2019, com menos de trinta dias entre um e outro. Requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal n. 0719594-23.2019.8.07.0001 e, no mérito, a declaração de competência do Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília. O paciente conta trinta e oito anos de idade e foi denunciado porque no dia 08/01/2019, por volta de 18h00min, na SQS 304, Bloco “A”, Brasília, teria subtraído quatro mil reais e o aparelho celular Samsung modelo J7 de Osias do Carmo Moreira, ameaçando-o com uma pistola. Ele negociou com a vítima a venda de um telefone celular i-Phone X e quando se encontraram para a transferência e titularidade ele a abordou e anunciou o assalto. A denúncia foi recebida em 15/07/2019, a audiência de instrução teve início no dia 17/10/2019 e foi continuada em 12/12/2019, quando se ordenou a atualização da FAP e, posteriormente, a apresentação de alegações finais. Em princípio, não se verifica violação à competência que possa ter prejudicado o direito de defesa ou a tramitação do processo, pois, apesar de alguns atos preliminares do Juízo da Primeira Vara Criminal abrangerem diversos fatos investigados, inclusive aquele que é objeto da ação penal n. 0719594-23.2019.8.07.0001, os elementos de prova em comum poderiam ter sido trasladados e as provas sobre o roubo da ação penal que originou este writ produzidas sem qualquer prejuízo. Assim, num juízo de cognição sumária, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações sobre a devida instrução dos autos com os elementos probatórios preliminares e as atas das audiências para análise das provas produzidas e alegações defensivas. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de dezembro de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator